Tribunal: TJES
Processo: 0023174-46.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023174-46.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALINE DE SOUZA PEREIRA e outros (2)
APELADO: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA e outros (3)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
AS APELAÇÕES CÍVEIS

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR
–
CUSTAS PROCESSUAIS –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

–
OMISSÃO SANADA

–

RECURSO

PROVIDO
EM PARTE
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Embora tenha sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva,

a associação embargante demonstra interesse na apreciação da impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita da autora/embargada, uma vez que, caso revogado, não haverá suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência.

3.
Tratando-se de pessoa física, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento, a associação embargante deveria trazer provas que revelassem a possibilidade de a autora, ora embargada, arcar com as despesas processuais, ônus do qual não se desincumbiu. Benefício mantido.

4.
Restou devidamente fixado no v. acórdão que a autora, ora embargada deverá arcar com 11% (onze por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, devendo ser sanada a omissão somente para determinar que sejam pagos ao patrono da associação ora embargante, em atenção ao princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

5.
Considerando que a associação embargante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e que, portanto, não foi sucumbente, as custas deverão ser suportadas pela outra empresa requerida que figura legitima no polo passivo e

pela autora, ora embargada
,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, observada a condição suspensiva de exigibilidade que possui esta última.

6
.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
em face do v. acórdão que, nos autos das três apelações interpostas pelas partes, deu provimento ao recurso da associação embargante.

Em suas razões recursais (id. 4771678), alega, em síntese, que o acórdão é omisso, pois embora reconhecida a sua ilegitimidade passiva, não apreciou a impugnação ao benefício de assistência judiciária gratuita, nem fixou honorários de sucumbência a seu favor.

Intimada, a embargada
ALINE DE SOUZA PEREIRA
apresentou contrarrazões em id. 4861648 pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso em sua totalidade. Ainda, em atenção ao despacho de id. 4818414, manifesta desinteresse no acordo proposto por
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
em petição de id. 4861655.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
S
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

Nº:
0023174-46.2014.
8.08.0035

EMBARGA
NTE:
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA

EMBARG
AD
A
:
ALINE DE SOUZA PEREIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
em face do v. acórdão que, nos autos das três apelações interpostas pelas partes, deu provimento ao recurso da associação embargante.

Em suas razões recursais (id. 4771678), alega, em síntese, que o acórdão é omisso, pois embora reconhecida a sua ilegitimidade passiva, não apreciou a impugnação ao benefício de assistência judiciária gratuita, nem fixou honorários de sucumbência a seu favor.

Intimada, a embargada
ALINE DE SOUZA PEREIRA
apresentou contrarrazões em id. 4861648 pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso em sua totalidade. Ainda, em atenção ao despacho de id. 4818414, manifesta desinteresse no acordo proposto por
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
em petição de id. 4861655.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na hipótese, por ocasião do julgamento, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da associação embargante, pelo que os demais pleitos foram julgados prejudicados.

Ocorre que a embargante demonstra interesse na apreciação da impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que, caso revogado, não haverá suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da embargada.

Como se extrai da redação do §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a presunção de veracidade.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
[...] (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Posto isso, tratando-se de pessoa física, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento, o embargante deveria trazer provas que revelassem a possibilidade de a autora, ora embargada, arcar com as despesas processuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Por esta razão, deve ser mantido o benefício concedido pelo d. Magistrado
a quo
à embargada, restando sanada a omissão.

Na sequência, passa-se a apreciar a fixação dos honorários de sucumbência a serem pagos por
ALINE
para a
ASSOCIAÇÃO
ora embargante, a qual alega ter havido omissão no v. acordão.

Do acórdão embargado, lê-se: “
Na oportunidade, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente pelo juízo de primeiro grau em 1% para as apelantes
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
e
ALINE DE SOUZA PEREIRA
, de modo que, para esta última a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, em decorrência do benefício da assistência judiciária gratuita. (art. 98, § 3º do CPC).
”

Assim, restou devidamente fixado que a ora embargada deverá arcar com 11% (onze por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, devendo ser sanada a omissão somente para determinar que sejam pagos ao patrono da parte embargante
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
, em atenção ao princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Ainda, em virtude da natureza pública da matéria, de ofício, é necessário realizar a redistribuição das custas e despesas processuais.

Considerando que a associação embargante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e que, portanto, não foi sucumbente, as custas deverão ser suportadas por

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
e

por
ALINE
DE SOUZA PEREIRA
,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, observada a condição suspensiva de exigibilidade que possui esta última.

Feitas estas considerações,
ACOLHO

EM PARTE
os presentes embargos tão somente para fixar que os honorários advocatícios de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atribuídos a
ALINE DE SOUZA PEREIRA
deverão ser pagos ao patrono da parte embargante
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
(sendo vedada a compensação, nos temos do art. 85, § 14 do CPC).

Ainda, nesta oportunidade, de ofício, redistribuo as custas processuais, que deverão ser pagas por
ALINE DE SOUZA PEREIRA e
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Como dito na fundamentação, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ficam as todas obrigações da autora
ALINE
DE SOUZA PEREIRA
sob condição suspensiva de exigibilidade, em decorrência do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.